Tribunal: TJDFT
Processo: 0714549-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Imóvel objeto de usucapião. Perda do objeto quanto ao pedido cominatório. Mero inadimplemento contratual não enseja dano moral. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O espólio alegou que os apelados, compradores do imóvel, não realizaram a transferência da propriedade nem quitaram o IPTU de 2023, o que resultou em inscrição do de cujus em dívida ativa. O juízo de origem reconheceu a perda do objeto dos pedidos cominatórios diante do trânsito em julgado da ação de usucapião que declarou a propriedade em favor dos réus, além de afastar a configuração de danos morais, considerando tratar-se de mero descumprimento contratual.
II. Questão em discussão 2. As questões submetidas à análise consistem em: (i) saber se, diante do trânsito em julgado da ação de usucapião e do registro da propriedade em nome dos réus, ainda subsiste interesse processual quanto ao pedido cominatório de transferência do imóvel e (ii) saber se a inscrição do nome do falecido em dívida ativa em razão de débitos de IPTU enseja indenização por danos morais ao espólio.
III. Razões de decidir 3. Quanto ao pedido cominatório, restou configurada a perda do objeto, pois a transferência da propriedade foi realizada por título judicial diverso (usucapião), esvaziando o interesse processual. 4. Em relação ao pleito indenizatório, a responsabilidade tributária é solidária entre proprietário registral e possuidor até a efetiva transferência, nos termos do art. 34 do CTN e do Tema 122 do STJ. 5. A jurisprudência pacífica do STJ afasta a caracterização automática de dano moral em hipóteses de mero descumprimento contratual, exigindo demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não se verificou no caso. 6. A prova constante dos autos não evidenciou abalo relevante a direitos da personalidade ou violação à honra do falecido, tratando-se de dissabores inerentes a obrigações contratuais e tributárias.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.
Tese de julgamento: “1. A procedência de ação de usucapião com registro da propriedade em nome dos réus gera perda do objeto de ação anterior que buscava a transferência do domínio por contrato. 2. O simples inadimplemento contratual ou a existência de débitos tributários não configura, por si só, dano moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 357, §1o; CTN, art. 34. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1627957 – rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível